Tribunal: TJSP
Processo: 0032189-60.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por dano estético e moral decorrente de erro médico. Ação ajuizada em face de pessoa jurídica de direito privado, sem imputação de responsabilidade ao Estado, ao Município ou às suas autarquias e fundações. Competência recursal das Câmaras da 1a subseção do Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso i.24, da Resolução no 623/2013, com

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por dano estético e moral decorrente de erro médico. Ação ajuizada em face de pessoa jurídica de direito privado, sem imputação de responsabilidade ao Estado, ao Município ou às suas autarquias e fundações. Competência recursal das Câmaras da 1a subseção do Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso i.24, da Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução no 736/2016, ambas do Órgão Especial. Conflito procedente, reconhecida a competência da 9a Câmara de Direito Privado.